Tribunal: CARF
Processo: 15444.720001/2024-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720001/2024-16
RESOLUÇÃO
3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOSTRO BEEF ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise a totalidade dos documentos
acostados os autos, sob os termos mencionados no voto da relatora, em cotejo aos documentos já
apresentados em sede de impugnação, especificamente e com ênfase: (i) na análise quanto à
capacidade financeira, física e econômica da BETAMPEX; (ii) na análise quanto à capacidade
financeira, física e econômica da NOSTROBEEF; (iii) na análise da regularidade das operações de
importação; (iv) na análise da idoneidade dos documentos apresentados – em especial os
documentos em que não é possível verificar as informações (como mencionado no voto a
relatora), e respectiva análise da legitimidade das operações; (v) na análise da legitimidade e do
papel da Sra. Andressa nas pessoas jurídicas envoltas à operação; (vi) na análise das provas que
demonstrem quem realizou as negociações entre os intervenientes da operação internacional; e
(vii) na análise se há confusão patrimonial e contábil entre BETAMPEX, NOSTROBEEF e Frigorífico
Concepción. A autoridade fiscal deverá confeccionar relatório conclusivo sobre o conteúdo
integral relativo ao conjunto probatório, conforme as diretrizes acima delineadas, dar ciência à
Recorrente para, querendo, se manifestar, e, após, retornar o processo para julgamento.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 26405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto[a]
integral), Daniel Moreno Castillo (substituto [a] convocado[a] para eventuais participações),
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro Daniel Moreno Castillo.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata -se de apreciar impugnação interposta pelo sujeito passivo principal em
08/02/2024 (fls. 368 8), e pelo responsável tributário, em 08/02/2024 (fls. 2206) ,
em face de auto de infração lavrado em 08 /01/2024 (fls. 2 e seguintes), ciência do
sujeito passivo principal (NOSTRO BEEF ALIMENTOS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA) em 09/01/2024 (fls. 2200 /2201) , ciência do sujeito passivo
solidário (BETAMPEX -BRA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA)
em 09/0 1/2024 (fls.2198 /2199), para cobrança de crédito tributário no valor total
de R$ 111.406.431,89 (fl.2). Foi lançada multa regulamentar aduaneira.
No Relatório de Ação Fiscal (fls. 2131 e seguintes) informa a autoridade fiscal que
em fiscalização prévia, ficou evidenciado que, embora a BETAMPEX promovesse
importações declaradas como diretas, efetivamente incluindo o seu próprio nome
nos campos “IMPORTADOR” e “ADQUIRENTE” das declarações de importação
(DI), na realidade isso era feito com fins de se ocultar do Fisco os reais
beneficiários dessas operações, dentre estes a empresa NOSTRO BEEF,
conforme AF 15444.720029/2023 -64 em desfavor da BETAMPEX, no bojo do
qual restou autuada BETAMPEX por cessão de nome em operação de
importação.
Afirma, ainda, a autoridade fiscal, que em continuidade às previsões legais
aplicáveis ao caso, é feita a presente autuação em desfavor da empresa NOSTRO
BEEF, real adquirente das mercadorias importadas, em solidariedade com a
empresa BETAMPEX, participante das transações, com base legal no artigo 23,
inciso V do Decreto -Lei 1.455/1976, parágrafo 1° e 3°, do Decreto -Lei
1.455/1976, que prevê a aplicação da pena de perdimento aos bens importados
na hipótese de ocultação do sujeito passivo e, na impossibilidade de tal pena, a
aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria (redações
alteradas pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e pela MP n° 497, de 27
de julho de 2010, convertida na Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010) .
Afirma ainda a fiscalização que em fiscalização pretérita foi também verificado que
a NOSTRO BEEF, em outras operações em que figurou como importadora direta,
ocultou terceiros atuando como interposta entre o exportador e os reais
beneficiários das operações de importação realizadas que foram objeto de
autuação formalizada no PAF no 15444.720025/2023 -86 .
Quanto ao caso presente, a autoridade fiscal relata (fls. 2149) que a NOSTRO
BEEF não apresentou resposta a intimação realizada no procedimento fiscal
instaurado, mesmo após intimada e reintimada, e mesmo após a concessão do
prazo de 60 dias para resposta.
Fl. 26406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
3
Em 2016 e 2020 foram encerradas fiscalizações que resultaram nas autuações
constantes dos processos 10111.721024/2016 -78 e 15444.720192/2020 -84
referentes a um esquema fraudulento de importação no ramo das carnes, que
atendia a um grupo econômico de fato denominado TORLIM, controlado pelo Sr.
JAIR ANTÔNIO DE LIMA, CPF no 814.078.078 -20, tendo restado demonstrado
que o exportador FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A pertencia ao grupo TORLIM
(fl. 2150).
Naqueles procedimentos se comprovou que o valor de revenda era insuficiente,
não cobrindo os gastos de atacadista, e de forma habitual e sistemática a
totalidade das mercadorias adquiridas no mercado externo era repassada
integralmente para os adquirentes ocultos, imediatamente ou logo após o
desembaraço, com baixo valor agregado .
Desde
sua
constituição,
até
2014,
a
BETAMPEX
-BRA
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO,
doravante
simplesmente
BETAMPEX,
permaneceu com PAULO JACOMINI FILHO como seu sócio administrador.
Em fevereiro/2015, conforme a 13a alteração contratual, saem os sócios antigos
transferind o -se todas as cotas de BETAMPEX para EVANDRO SANTOS, CPF no
047.503.849 -50, que passa a figurar como sócio administrador, e AGRO
TRADING, cujos sócios eram o próprio EVANDRO SANTOS e sua mãe
MARLENE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, CPF no 996.569.578 -49. E com a
nova constituição do quadro societário, a BETAMPEX mudou a sede para Nova
Esperança/PR e o objeto social passou a ser a industrialização, comercialização,
importação e exportação de carnes . Em novembro/2015 altera -se a sede para o
Rio de Janeiro na Rua do Arroz, 90, sala 229, Penha Circular, permanecendo até
hoje.
A primeira habilitação da BETAMPEX para operar no comércio exterior ocorreu
em 2006, ficando autorizada a operar até US$150.000,00 a cada seis meses,
montante este que aumentou para US$ 871.500,00 em solicitação de revisão
efetuada em 2008.
No entanto, em julho/2015, após a transferência da empresa para a AGRO
TRADING e EVANDRO SANTOS, foi requerida a alteração de responsável legal
perante o SISCOMEX, porém a autoridade fiscal indeferiu o pedido por não
comprovação da capacidade operacional da empresa e suspendeu a habilitação
da pessoa física responsável pela BETAMPEX para operar no comércio exterior.
No Termo de Indeferimento (fls.242 -248) constou que os novos sócios da
BETAMPEX, AGRO TRADING e EVANDRO SANTOS, não conseguiram
comprovar documentalmente a transferência de recursos para a compra da
empresa, cujo capital social era de R$ 600.000,00. E , além disso, o Auditor -
Fiscal responsável pela análise do pedido constatou ainda que EVANDRO
SANTOS e sua mãe, MARLENE SANTOS, sócios da AGRO TRADING à época,
também não comprovaram a integralização do capital social na mesma.
Em junho/2016, já sob jurisdição aduaneira da IRF/RJO (e não mais da
DRF/Maringá), a BETAMPEX consegue obter a habilitação do seu responsável
legal no SISCOMEX na modalidade ILIMITADA, podendo transacionar em
qualquer montante. De agosto/2016 a março/2021 as importações da BETAMPEX
já totalizavam mais de 700 milhões de reais. Porém, os sócios da BETAMPEX,
EVANDRO SANTOS e AGRO TRADING, na figura do próprio EVANDRO
SANTOS e do novo sócio CARLOS MAGNO FREDERICO, CPF 201.882.278 -06
Fl. 26407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
4
(que adquiriu todas as cotas de MARLENE SANTOS em novembro/2016),
declararam rendimentos e patrimônio ínfimos e incompatíveis com esse patamar.

Em autuação sofrida por AGRO TRADING concluiu -se que as integralizações do
capital social não ocorreram e restou comprovada a incapacidade financeira dos
sócios, em especial de CARLOS FREDERICO, que aliás no ano de 2013
identificava -se em seus e -mails como representante do departamento de
exportação do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN.
Até a declaração de imposto de renda entregue por CARLOS FREDERICO
referente ao ano -calendário 2022, as cotas adquiridas em 2016 da AGRO
TRADING ainda não haviam sido pagas nem para EVANDRO SANTOS, nem para
a antiga sócia MARLENE SANTOS, os quais igualmente não conseguiram
demonstrar como inicialmente pagaram pelas cotas que adquiriram e que
posteriormente revenderam, mas que também por elas não receberam .
Dessa forma, conclui a fiscalização (fls. 2159), EVANDRO SANTOS, MARLENE
SANTOS e CARLOS FREDERICO nunca foram os reais sócios de AGRO
TRADING e BETAMPEX, mas apenas “testas de ferro” de um esquema muito
maior. Estas pessoas são, na realidade, meros “empregados” das empresas do
GRUPO TORLIM .
O pai de EVANDRO SANTOS, ARGEMIRO FLORENTINO DOS SANTOS, CPF no
845.994.998 -20, já trabalhou formalmente por vários anos nas empresas do
GRUPO TORLIM (TORLIM ALIMENTOS S/A, CNPJ no 07.859.642/0005 -13;
IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ no 03.426.346/0002 -25). Na
IRAPURU, cujo nome fantasia é TORLIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, além de
seu pai, o próprio EVANDRO SANTOS também foi funcionário por um curto
espaço de tempo.
Como decorrência de procedimento anterior, e m março/2021, BETAMPEX é
declarada INAPTA, com efeitos a partir de agosto/2016, por prática irregular no
comércio exterior. Inconformada a autuada recorreu ao judiciário e em
dezembro/2021, em medida cautelar, o Juízo Federal mandou restabelecer o
CNPJ da empresa à condição de ATIVO, devendo ficar impedida apenas de
operar no comércio exterior até que seja concluída prova pericial contábil.
Na fiscalização realizada em face da BETAMPEX acobertada pelo TDPF no
0719500 - 2021 -00352 -2 e formalizada no PAF no 15444.720029/2023 -64, no
período fiscalizado a BETAMPEX registrou um total de 938 declarações de
importação que nacionalizaram três tipos de produto:
▪ Carne
Fl. 26408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
5
▪ Farinha de Carne e Osso
▪ Sebo
Para cada produto acima mencionado, no curso da ação fiscal realizada em face
da BETAMPEX na qual ela foi autuada, foram identificadas em 545 destas DI as
empresas adquirentes ocultadas nas operações de importação, entre elas a
NOSTRO BEEF como sendo adquirente de CARNE.
No caso das importações de “CARNE”, que é o produto repassado da BETAMPEX
para a NOSTRO BEEF, foram auditadas 671 importações de “CARNE” efetuadas
por BETAMPEX. E 277 destas DI foram revendidas integralmente para um único
adquirente.
Analisando as importações registradas pela BETAMPEX (fls.249 -1394) e as suas
Notas Fiscais de saída (fls.1395 -1905), foram encontradas 239 (duzentas e trinta
nove) declarações de importação (DI) que foram integralmente repassadas a
NOSTRO BEEF, quase todas logo após seu desembaraço, sendo que inúmeras
vezes em até 3 dias após o desembaraço aduaneiro.
A fiscalização cita vários exemplos, nos quais demonstra que a importação era
repassada no dia seguinte à NOSTRO BEEF, donde concluiu que ela não assumia
o risco da importação, vez que tinha garantido o repasse integral.
Cita também a fiscalização (fls. 2167), que no campo “Dados Adicionais” das
notas fiscais de venda, há informações sobre as declarações de importação (DI),
disponibilizadas pela BETAMPEX para o cliente da nota (número da fatura
comercial da exportação). Todas as notas fiscais continham essas informações. A
suspeita ocorreu porque, sendo uma venda no mercado interno, não haveria
necessidade de indicar tal número no documento fiscal, sendo uma informação
meramente detida pelo importador. Essa ocorrência se dá em todas as notas
fiscais de venda emitidas pela BETAMPEX À NOSTRO BEEF, e isso, conforme a
fiscalização (fls. 2170), ocorre porque ela tem interesse em controlar as faturas
instrutivas do despacho de importação que foram emitidas pelo exportador
estrangeiro (FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.), mostrando que ela é a real
beneficiária das importações realizadas pelo BETAMPEX. Ela é a empresa
ocultada nestas importações .
Relativamente às margens de lucro praticada pela BETAMPEX nas vendas à
NOSTRO BEEF, relacionadas em planilha de fls. 1999 -2086 (fls. 2171), constatou
a fiscalização que em todas as operações temos uma margem de lucro média por
produto da ordem de 5%, que é muito baixa, sendo que em centenas de
operações, a margem de lucro foi negativa, ou seja, a BETAMPEX teria vendido a
mercadoria por um valor inferior ao que pagou na importação, ou seja, mera
simulação dos agentes envolvidos. Na imensa maioria gira na ordem de 1% ou
menos . A afirmação segue demonstrada por alguns exemplos.
Conclui a fiscalização, que seria inviável operar no comércio exterior, adquirindo
mercadorias estrangeiras para comercialização no mercado interno, por sua conta
e risco, com estas margens (fls. 2174), pois além da carga tributária incidente, há
custos inerentes à atividade, como por exemplo, armazenagem, frete interno,
adicional de frete (AFRMM/ATAERO), despesas com despachante aduaneiro,
desconsolidação de cargas (BL/AWB), desova, demurrage , etc . Nestes valores
praticados, e considerados esses custos, a BETAMPEX, na verdade estaria
pagando para operar, obtendo prejuízo .
Fl. 26409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
6
A autoridade fiscal, em procedimento de apuração, embora não tenha recebido
nenhuma informação de NOSTRO BEEF, recebeu de outros clientes de
BETAMPEX (os quais também notificou a prestar esclarecimentos) a informação
de que o contato com a BETAMPEX era sempre feito através da Sra. ANDRESSA
PAVANI, que é cônjuge de MARÇAL BISSOLI, que é sócio da NOSTRO BEEF; e
já foi proprietária juntamente com seu marido da BMG FOODS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ no 10.989.834/0001 -25.
ANDRESSA APARECIDA PAVANI foi intimada, através do Termo de Intimação no
105/2022 (fls.2087 -2129) a prestar diversas informações, entre elas a sua relação
com o importador NOSTRO BEEF e com o exportador estrangeiro, FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN. ANDRESSA APARECIDA PAVANI informou ser sócia proprietária
da A A PAVANI PROMOÇÃO DE VENDAS, CNPJ No 23.945.758/0001 -06,
apresentou carteira de trabalho mostrando que já teve vínculo empregatício com
empresas do grupo TORLIM e que através de sua empresa exerce atividade de
promoção de vendas para a NOSTRO BEEF (fls. 2087 -2129).
Afirma a fiscalização, que com relação ao FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, que
exportou todo o sebo bovino para a BETAMPEX, objeto das declarações de
importação (extratos de DI de fls. 249 -1394), ora auditadas, a Sra. ANDRESSA
PAVANI informou que não possui vínculo empregatício ou de prestação de
serviços com a FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN (fls. 2178). Todavia, concluiu a
fiscalização que ela já teve sim vínculo com o exportador FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN e teve vínculo no período abarcado pela presente fiscalização .
Isto porque, conforme provas de e -mails acostados ao PAF no
15444.720025/2023 - 86, ANDRESSA PAVANI utilizava para se comunicar
endereço de e -mail com o domínio “@frigoconcepcion.com.py”. Verifica -se
também que o logotipo do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN encontra -se no final de
muitas das suas mensagens e ANDRESSA PAVANI assinava os e -mails que
enviava como sendo “Executivo de Vendas” da FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN.
Desse modo, arremata a fiscalização (fls. 2180) , não há como considerar
ausência de vínculo entre ANDRESSA PAVANI e FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN.
O que se constata aqui é que uma empresa adquirente (NOSTRO BEEF) negocia
diretamente com o exportador estrangeiro (FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN),
negocia com uma pessoa que na verdade é executivo de vendas do
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN e cônjuge do seu sócio.
Conclui a fiscalização, então, que “assim, é evidente que a BETAMPEX que traz
as mercadorias que NOSTRO BEEF negociou com o exportador estrangeiro, atua
apenas como uma empresa interposta nesta relação, sendo que a NOSTRO
BEEF é a real adquirente que permaneceu oculta ao fisco em todas estas
operações de importação . ”, e “estas mercadorias jamais seriam ofertadas para
venda no mercado nacional pela BETAMPEX, eram mercadorias predestinadas
para NOSTRO BEEF. A BETAMPEX não assumiu risco nenhum pela
comercialização das mercadorias que importou.” (fls.2181)
Assim sendo, a fiscalização verificou que em 239 (duzentos e trinta e nove)
declarações de importação (DI), as mercadorias foram repassadas integralmente e
na maioria dos casos imediatamente para a NOSTRO BEEF, entendendo que não
foram realizadas por conta própria, embora não tenha havido a correta
identificação de todos os participantes.
Fl. 26410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
7
Como as mercadorias são perecíveis, e o tempo decorrido para prestação de
informações foi longo (embora não tenha restado atendido), as mercadorias não
puderam ser localizadas para aplicação da pena de perdimento, tendo, então, a
autoridade fiscal , aplicado as disposições do parágrafo 3° do artigo 23 do Decreto
-Lei n° 1.455/1976, com as alterações da MP n° 497 de 27/07/2010, convertida na
Lei no 12.350, de 20/12/2010 .
Estendeu, ainda, o vínculo à BETAMPEX, por meio de responsabilidade tributária
(art. 121, 124, 125, CTN, e art. 104,106, 674, RA ), ressaltando a existência de
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e
o fato de que deve responder pela infração quem de qualquer forma concorre para
sua prática ou dela se beneficia. Ressalta, ainda, que está configurado o interesse
comum e o benefício auferido, pois se tanto o sujeito passivo oculto quanto a
interposta pessoa não almejassem algum benefício, não necessitariam cometer a
fraude (fl. 2188). A extensão foi constituída pelo Termo de Sujeição Passiva
Solidária no 002/2024 (fl.2130).
Aplicou -se ainda a multa no valor de R$ 5.000,00 devido a não apresentação de
resposta em procedimento fiscal.
Na impugnação interposta por BETAMPEX -BRA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, este alega:
a) nulidade por erro de motivação, pois não restou configurado o conjunto de
condições passíveis de ser atribuída à empresa Impugnante a prática de um fato
punível e sua consequente sanção ;
Em nenhum momento a autoridade fiscal traçou qualquer conexão entre as
acusações tecidas nos processos 10111.721024/2016 -78 e 15444.720192/2020 -
84 e os fatos geradores objeto do lançamento de ofício ora contestado. NÃO HÁ,
em todo Termo de Verificação Fiscal, a informação de que a BETAMPEX e/ou
NOSTRO BEEF tenham praticado algum crime que viciasse uma operação
comercial prevista legalmente .
A motivação da equipe fiscal revela tentativa incansável de impedir que a
BETAMPEX proceda às importações e venda no mercado interno .
A interposição fraudulenta possui a modalidade presumida e a modalidade
comprovada. Mas ora o Auditor Fiscal motiva a autuação com fundamentos
relativos à modalidade comprovada, ora apresenta argumentos e fundamentos
consubstanciados na modalidade presumida, no evidente intuito de fugir ao seu
ônus de comprovar os fatos alegados .
Assim, a conclusão no Relatório Fiscal não corresponde à legislação apontada em
Auto de Infração, resultando em flagrante erro na motivação e finalidade do ato
administrativo.
Outrossim, constata -se igualmente que o Auditor Fiscal apresenta supostos
elementos de prova integralmente baseados em mera PRESUNÇÃO de
interposição fraudulenta, o que é incompatível com a modalidade comprovada e,
por consequência, com a multa por cessão de nome, objeto desta autuação.
Considerando que a acusação se trata de importação na modalidade por
encomenda, realizada sob interposição fraudulenta comprovada, constata -se que
deveria a Fiscalização ter COMPROVADO nos autos que os recursos utilizados
pela BETAMPEX para quitação das mercadorias importadas, foram provenientes
da NOSTRO BEEF. Todavia, em nenhum momento a Fiscalização sequer
Fl. 26411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
8
mencionou essa imprescindível comprovação, na forma como fundamentada no
próprio Relatório Fiscal.
A i. Auditora Fiscal, não apresenta corretamente as disposições legais, dificultando
sobremaneira a defesa do Impugnante, uma vez que confunde a previsão
incidente sobre alegada interposição fraudulenta presumida e interposição
fraudulenta comprovada.
Os fatos indicados como “comprovação” não se enquadram na regra dos
dispositivos legais utilizados para fundamentar a autuação, resultando em
inquestionável vício material em razão do erro na subsunção do fato à norma legal
invocada. Para que ocorra a figura da interposição fraudulenta, DEVE haver
necessariamente a conduta dolosa presente na fraude e simulação
O Auditor Fiscal não trouxe, em nenhum momento, elementos de prova para
corroborar suas alegações respectivas, as quais, necessariamente, devem estar
vinculadas aos fatos geradores que figuram como fulcro da presente autuação. Os
elementos não se mostram suficientes para fundamentar a imputação da
interposição fraudulenta .
Aponta violação aos princípios da finalidade e da razoabilidade.
Foram aludidas acusações advindas de outras autuações, nas quais o Impugnante
sequer teve conhecimento ou participou do procedimento fiscal
b) nulidade por ausência de análise de fatos geradores: as operações que
serviram de fato gerador para a autuação não foram analisadas individualmente,
mas por simples amostragem, conforme Item 7 do Relatório Fiscal ;
c) nulidade por cerceamento de defesa: a exigência fiscal é totalmente nula,
destituída de qualquer fundamento sustentável e com flagrante ofensa aos
Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa. Há a vinculação do
procedimento a outros realizados em outras empresas. Também não se
mencionou a base legal utilizada pela fiscalização para utilizar a conclusão
emprestada de outro procedimento para motivar o presente. Tais condutas
caracterizam supressão ao exercício do contraditório.
Ressalta que não pretende discutir a possibilidade do uso da prova emprestada,
mas a legalidade na valoração de conclusões emprestadas e realizadas sobre
situações fáticas e probatórias distintos e que ainda carecem de julgamento pelo
órgão administrativo superior.
Entende que houve a mera reprodução de conclusões desconexas do presente
caso, conduta que, inclusive, afronta o dever de motivação do ato administrativo,
haja vista a necessidade de clareza e congruência, sob pena de tornar penosa e
prejudicada a defesa dos Autuados, em especial da empresa BETAMPEX.
Violação a o s Artigos 5o, § 2o, 9o e 11, inciso II, todos do Decreto no 3.724, de 10
de janeiro de 2001.
Alega, também, violação ao art. 4 da Portaria SRF n. 1.265/2000, pois não
recebeu cópia dos MPF dos procedimentos alegados e a autoridade fiscal se
utilizou de conclusões emprestadas de PAF que não se relaciona aos fatos da
presente autuação, tampouco teve o zelo de efetuar a devida correlação,
afrontando manifestamente o direito ao contraditório .
Fl. 26412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
9
c) no mérito, a BETAMPEX possui vínculo estritamente comercial com a
importadora NOSTRO BEEF e/ou qualquer outro fornecedor ou cliente, e tem
capacidade suficiente para proceder a qualquer modalidade de importação. Possui
habilitação no SISCOMEX desde o ano de 2028 ;
d) o produto vendido para a NOSTRO BEEF está sob as regras do Ministério da
Agricultura e Pecuária (MAPA), inclusive com obrigatória indicação da origem de
tais mercadorias PERECÍVEIS, o que já demonstra a insubsistência da acusação.
e) não há subsunção da realidade fática à norma legal utilizada pela i. Auditora
Fiscal para embasar o ato administrativo ;
f) o único e forçoso fundamento fático trazido pela Fiscalização para sustentar
suas acusações é a PRESUNÇÃO de que a BETAMPEX estaria ocultando
empresas Adquirentes nas operações de importação, resultando na configuração
de interposição fraudulenta passível de culminar na penalidade imposta pelo
lançamento. Acusa violação do princípio da proporcionalidade;
g) na modalidade de interposição comprovada, prevista no inciso V do art. 23 do
DL 1.455/1976 e que se enquadra nas acusações tecidas no Relatório Fiscal ora
contestado, deve a Autoridade Aduaneira demonstrar e provar quais foram as
pessoas participantes e/ou responsáveis pela operação que se pretendeu ocultar,
trazendo ao processo administrativo documentos e/ou elementos suficientes para
caracterizar a conduta típica da infração (fraude ou da simulação). Caso não
sejam apresentadas tais provas, a acusação de interposição fraudulenta não pode
ser sustentada para lavratura de auto de infração.
h) a comprovação da origem dos recursos de EVANDRO SANTOS e de CARLOS
MAGNO FREDERICO, que não declararam recursos em patamares capazes de
suportar aqueles compromissos no capital das empresas, afirma que a AGRO
TRADING estava em fase de constituição em 2009, data dos fatos, e isso não tem
nenhuma relação com os fatos geradores atuais;
i) a AGRO TRADING comprovou através do respectivo Contrato de locação do
imóvel situado no endereço da sua sede (Rua Candido Leão, no 45, Conjunto 504,
4o andar, Edifício Condomínio Credereal, Bairro Centro, CEP 80.020 -050, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná), comprovando, assim, sua existência e
estrutura física ;
j) o Capital Social de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi integralizado em espécie,
bem como pelas alterações do quadro societário que antecedem a 5a alteração
contratual, restou prejudicada a juntada dos comprovantes dos aportes realizados
para constituição da empresa Autuada, mormente pelo fato dos sócios -
proprietários não possuírem acesso aos aludidos comprovantes.
k) por intermédio da 7a alteração contratual, o Capital Social foi elevado para R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), a integralizar pelos respectivos sócios
proprietários, e vem sendo informado nos livros contábeis (LIVRO RAZÃO - Conta:
684 - 2.02.01.01.01.001 - CAPITAL SOCIAL A REALIZAR – R$ 390.000,00) .
Conforme 11a Alteração de Rerratificação e Consolidação do Contrato Social, ficou
deliberado que a Cláusula 5a – Capital Social, referente a 8a Alteração Contratual,
foi redigida de forma equivocada, isto é, por ter constado que as quotas sociais
estavam totalmente integralizadas, quando, na verdade, apenas o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) foram integralizados, ficando, dessa forma, a elevação
do Capital Social a integralizar ;
Fl. 26413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
10
l) afirma que a BETAMPEX pode comprovar sua estrutura e capacidade
operacional, conforme parecer técnico acostado. Além disso, o Frigorífico
Concepción não é o ÚNICO FORNECEDOR da BETAMPEX, como igualmente
insiste em acusar a Fiscalização. A BETAMPEX é empresa de grande porte,
sólida, com reconhecida atuação no mercado de carne nacional e, ao contrário do
que indiscriminadamente acusa o ilustre Auditor Fiscal, não se trata de “empresa
de faixada”;
m) com relação as mercadorias comercializadas, em especial CARNE
RESFRIADA/CONGELADA, é imprescindível a agilidade da logística. Por razões
lógicas, é imprescindível o menor tempo possível entre o embarque, desembarque
e entrega no destinatário final. A margem de lucro nos percentuais praticados pela
BETAMPEX é perfeitamente aplicável no segmento de carne, especialmente por
tratar -se de produto perecível, adquirido em moeda de variação diária e que
possui o preço de venda determinado pelo mercado, de acordo com a oferta da
concorrência. Afirma estar nos autos toda comprovação solicitada pela Equipe de
Fiscalização, possibilitando demonstrar de forma inequívoca a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos financeiros utilizados para quitação
das respectivas operações de importação ;
n) requer juntada de prova pericial e conversão do julgamento em diligência;
Na impugnação juntada por NOSTRO BEEF este alega:
a) a Ação Fiscal é inconsistente e nula e deve ser extinta sem o julgamento do
mérito, pois não há subsunção da realidade fática à norma legal utilizada pelo i.
Auditor Fiscal para embasar o ato administrativo. Os fatos indicados como
“comprovação” não se enquadram na regra dos dispositivos legais utilizados para
fundamentar a autuação, resultando em inquestionável vício material em razão do
erro na subsunção do fato à norma legal invocada. Não houve prova da conduta
dolosa.
b) foi demonstrado nas afirmações constantes do Relatório Fiscal, que a
Betampex é, de fato, a responsável pela negociação, contratação, pagamentos e
riscos de tais operações, o que, por si, já afasta qualquer acusação de
interposição fraudulenta.
c) não é verdade que a NOSTRO BEEF não apresentou resposta a intimação
realizada no procedimento fiscal instaurado. Os documentos solicitados haviam
sido entregues à mesma Equipe de Fiscalização em procedimento anterior, como
notas fiscais, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício, livros
diário e razão, extratos bancários ;
d) a Fiscalização motivou o lançamento em meras suposições. Atua em segmento
de atacado, necessitando a importadora saber dados sobre o produto a ser
importado, como o licenciamento no MAPA. A impugnante possui habilitação no
SISCOMEX, e pode importar por conta própria desde 2018.
e) Da análise dos autos, é possível observar que o questionamento trazido pela
Fiscalização à vendedora era sobre a existência de vínculo jurídico (formal ou
empregatício). E, por óbvio, que a resposta negativa se deve ao fato de que
realmente não existir tal vínculo.
f) em nenhum momento foi relatada qualquer acusação de sonegação de
impostos, subfaturamento das mercadorias importadas, concorrência desleal ou
Fl. 26414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
11
infringência às normas sanitárias. OU SEJA, NÃO HÁ QUALQUER DANO AO
ERÁRIO .
g) chama a atenção a incansável e flagrante tentativa em impedir operações de
importação originadas do Frigorífico Concepción;
h) possui capital social integralizado e capacidade financeira suficiente para
realizar suas operações, o que nega a alegação de que sua constituição seria
meramente formal ou fictícia.
i) o ônus da prova é da fiscalização; j) não há prova de dolo, e, portanto, não há
fraude nem simulação ; k) requer insubsistência e improcedência do auto de
infração, bem como conversão do julgamento em diligência;
A 12a Turma da DRJ08, mediante Acórdão no 108-043.712, em 24 de junho de 2024,
decidiu pela improcedência da impugnação:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 21/03/2019 a 25/01/2021
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
COMPRADOR, MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. NÃO LOCALIZAÇÃO DA
MERCADORIA.
É correta a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, quando a mercadoria não for localizada, se
constatado dano ao Erário, nos termos do art. 23 do Decreto -Lei no
1.455/76.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Foram apresentados os recursos voluntários de NOSTRO BEEF ALIMENTOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, e BETAMPEX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, que, em síntese, repisam os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Os recursos são tempestivos e atendem em parte os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual conheço apenas parcialmente o Recurso da BETAMPEX, excluído o argumento
sobre aplicação dos princípios da finalidade e razoabilidade, tendo em vista a impossibilidade de
analisa-los por força da Súmula CARF 02.
Cinge-se a controvérsia na aplicação de multa substitutiva para a pena de
perdimento, em relação às operações de importação realizadas pela BETAMPEX, com objetivo de
ocultar a real adquirente das mercadorias – carne, sebo, e ossos, NOSTRO BEEF, considerando a
confusão patrimonial, societária, incapacidade financeira, e demais atividades que, segundo a
Fl. 26415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
12
fiscalização, demonstram a existência de um grande grupo econômico de fato –(COREX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, FRIGORÍFICO CONCEPCION, AGRO TRADING – IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA, BEST BOI ALIMENTOS EIRELI), denominado TORLIM.
Os recursos apresentados pela autuada (NOSTRO BEEF – ocultada) e pela
responsável solidária (BETAMPEX – ocultante) são confusos, porque na argumentação sobre
potenciais nulidades, da decisão de primeira instância e auto de infração, misturam os elementos
que devem ser tratados no mérito, como a inexistência de provas aptas a ensejar a configuração
de interposição fraudulenta.
A fiscalização é realizada nas operações realizadas nos exercícios de 2019 a 2021.
A recorrente BETAMPEX apresenta documentos na impugnação: parecer técnico
pericial que analisa os balanços patrimoniais e DREs de 2016 a 2018, relação de clientes da pessoa
jurídica – total de 4.377 clientes, em relatório emitido em agosto/2023, relação de fornecedores –
cerca de 2.200, em relatório emitido também em agosto/2023, e 736 registros de funcionários que
não possuem autenticidade, nem informações completas sobre cargos, tempo de registro, férias,
dentre outros aspectos.
A fiscalização vale-se das notas emitidas pela BETAMPEX para a NOSTRO BEEF,
número da fatura de exportação na nota fiscal de saída para a NOSTRO BEEF, além das margens de
lucro calculadas através das declarações de importação em cotejo às vendas, curto espaço de
tempo entre o desembaraço e a emissão da nota para o adquirente da mercadoria, bem como em
relação ao emaranhado patrimonial e societário dentre as empresas que compõem o suposto
esquema fraudulento na perspectiva de um grupo econômico de fato, para sustentar a ocorrência
de interposição fraudulenta, e a despeito do meu costumeiro posicionamento sobre a utilização
de tais indícios de forma indevida pelo fisco para demonstrar a infração aduaneira, no presente
caso, tais elementos casam com a estranheza das operações realizadas pelas pessoas jurídicas
aqui autuadas.
Em momento posterior aos recursos apresentados, os intervenientes juntam ao
processo, em 14/08/2025, os seguintes documentos:
. Fls. 3960 – 5021 – Parecer de auditoria independente, o qual conclui que,
de acordo com as informações colhidas: i) existem contratos assinados de
importação; ii) existem pedidos; iii) os produtos adquitidos são
COMMODITY com variação de preço diária; iv) são produtos perecíveis com
prazo de 90 dias; v) Existiu efetivo transporte; vi) existiu pagamento via
banco internacional; vii) a contabilidade evidenciou a contabilização das
compra e vendas; viii) decorreu mais de 20 dias entre a produção dos
produtos perecíveis e o recebimento do produto pela BETAMPEX;
. Fls. 5022 – 5354 – contratos de compra e venda;
. Fls. 5468 – 6147 – contratos de câmbio;
Fl. 26416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
13
. Fls. 6148 – 6188 – Relatório – contratos de compra x lucro por item x
pagamentos x dias entre compra e venda;
. Fls. 6193 – 6623 – Documento de reinspeção do Ministério de Agricultura na
Unidade Betampex, notas fiscais relativas ao frigorífico Concepción, dentre outros
documentos fiscais.
Novamente, em 18/08/2025, houve novo pedido de juntada dos seguintes
documentos:
Fls. 6661 – Dossiê PAF 13031.507610/2021-57
Fls. 6761 – 7600 – contas de luz e de telefone, contratos de locação, atos
constitutivos, pagamento e registro de funcionários com extratos do FGTS
Em 15/10/2025, houve novo pedido de juntada dos seguintes documentos:
Fls. 7605 – 22813 – Contas de telefone, contratos de locação, alvará sanitário,
extratos do FGTS, alvará municipal, livro razão do período, extratos bancários
(Banco Bradesco), DIs, notas do Frigorífico Concepción, conhecimentos de
transporte e conta de telefone.
E, finalmente, em 11/11/2025, houve a última solicitação de juntada dos seguintes
documentos:
Fls. 22817 – 22959 – Parecer técnico pericial
Fls. 22960 – 26404 – Atos constitutivos, planta, estrutura, fotos da empresa –
funcionamento, armazenagem, funcionários, caminhões de transporte, estoque,
produtos, croqui das etiquetas, ficha cadastral de funcionários, previdência social,
horas extras pagas aos funcionários, folha de pagamento de funcionários, horas
extras, e registros de compra e venda em São Paulo.
Obviamente que pelo volume de documentos acostados aos autos, estranhamente
em datas imediatamente anteriores às datas em que o presente processo havia sido pautado para
julgamento, não foi possível verificar o conteúdo do respectivo conjunto probatório com a
profundidade merecida, com o condão de identificar a legitimidade das operações,
desconsiderando fraude ou simulação hábil a ensejar a interposição fraudulenta de terceiros.
Foi possível verificar de forma exemplificativa, e traçar um raciocínio entre os
indícios colacionados pela fiscalização no relatório fiscal, o que entende ser mais preocupante no
presente processo, e o vasto número de documentos colacionados posteriormente pelo
interveniente.
Nota-se que o relatório fiscal se utiliza de elementos indiciários que sequer
considero como indício no contexto das provas necessárias – tal como a suposta irrisória margem
de lucro utilizada nas operações de compra e venda, e que ensejam desenvolvimento e conclusão
de procedimento fiscalizatório para fraude no comércio exterior com a utilização de interposta
pessoa, tendo como objetivo ocultar o real adquirente das mercadorias.
Fl. 26417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
14
Contudo, dois fatores me chamam atenção e incitam a necessidade de análise dos documentos
colacionados mediante conversão do julgamento em diligência:
i)
Os intervenientes aqui relacionados possuem lastro histórico processual significativo quanto às
penalidades aduaneiras de interposição fraudulenta de terceiros e cessão de nome, inclusive
com alguns processos mencionados no relatório fiscal.
Não há nenhum precedente favorável no contexto da cadeia operacional que está diretamente
interligada com o sujeito passivo deste auto de infração, exceto nos processos em que foi
identificado cerceamento de defesa pela carência da intimação a um dos responsáveis
solidários – fato que ensejou a ordem de intimação e devolução do prazo de defesa, e, após, o
retorno dos processos para julgamento pelo CARF.
ii)
O indício mais forte utilizado pela fiscalização certamente é a confusão patrimonial e societária,
que aparenta representar um grande grupo econômico de fato, tendo em vista a coincidência
existente entre os sócios de todos os intervenientes, e a “dança das cadeiras” realizadas entre
respectivas pessoas jurídicas.
Nesse contexto, o fator que mais me incomoda é a afirmação – devidamente comprovada pela
fiscalização quando traz à lume os e-mails trocados de negociação, é o fato de Andressa P.
possuir conta de e-mail originária do Frigorífico Concepción – inclusive constando em sua
assinatura o logo deste frigorífico, ser identificada pelos compradores da BETAMPEX como a
pessoa responsável pelas compras, vendas e negociações dessa empresa, e, enfim, possuir um
CNPJ de prestação de serviços para NOSTROBEEF, além de ser casada com o sócio-
administrador da NOSTROBEEF. Nota-se, dos e-mails colacionados, que é ela quem conduz toda
a operação à frente do Frigorífico Concepción, BETAMPEX e NOSTROBEEF.
É importante mencionar que não levarei em consideração as demais menções feitas
pelo relatório fiscal, porque entendo insuficientes para configuração de forte conjunto probatório
para manutenção do auto de infração debatido,
Pois bem.
Diante das estranhezas supramencionadas, entendo pertinente adentrar no
conjunto probatório colacionado aos autos, de forma mais profunda, para que sejam identificados
determinadas dúvidas – relacionadas no fim deste voto, seja pela quantidade de documentos
juntados, seja porque alguns documentos (conferidos de forma exemplificativa) também me
causaram estranheza.
Explico:
Nas fls., no primeiro documento acostado pelo interveniente, é possível identificar
fatura de compra e venda entre o Frigorífico Concepción e BETAMPEX, com as informações
referentes à operação, exceto a informação sobre “sales person”, que é justamente o ponto de
tensão mencionado acima sobre a Sra. Andressa:

Fl. 26418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
15

Não, só em vários documentos acostados relativos ao Frigorífico Concepción,
especialmente aqueles relativos às faturas comerciais e conhecimentos de transporte – que
teoricamente serviriam tão somente para embasar o deslocamento da mercadoria com
supedâneo na realidade fática dessa afirmativa, não é possível identificar as informações porque
estão borradas:

Fl. 26419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
16

Fl. 26420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
17

Fl. 26421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
18

A despeito de toda documentação acostada, entendo que os fatores
supramencionados merecem a guarida de uma análise aprofundada dos pareceres contábeis
juntados, de todas as notas fiscais acostadas, dos contratos de câmbio, dos contratos de compra e
venda, das folhas de pagamento dos funcionários da NOSTROBEEF, da demonstração de sua
existência fática e seu funcionamento, em especial os extratos bancários e o livro razão também
acostados na gama documental.
Ainda que outros elementos tenham o condão de me endereçar pela inexistência
de fraude ou simulação, com ênfase na demonstração da capacidade financeira da
BETAMPEX/NOSTROBEEF, e na potencial comprovação de que as operações ocorridas na realidade
correspondem àquelas que são declaradas – entre pessoas jurídicas totalmente independentes,
sem manipulação de preços, e desprovida de confusão patrimonial e contábil, entendo que os
pontos de tensão listados não podem ser superados porque carentes de pormenor investigação
do conjunto probatório.
Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência, com objetivo de
análise dos documentos acostados, sob os termos supramencionados, em cotejo aos documentos
já apresentados em sede de impugnação, especificamente e com ênfase:
 Na análise quanto à capacidade financeira, física e econômica da BETAMPEX;
 Análise quanto à capacidade financeira, física e econômica da NOSTROBEEF;
 Análise da regularidade das operações de importação;
Fl. 26422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.306 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720001/2024-16
19
 Análise da idoneidade dos documentos apresentados – em especial os
documentos em que não é possível verificar as informações (como
mencionado no voto), e respectiva análise da legitimidade das operações;
 Análise da legitimidade e do papel da Sra. Andressa nas pessoas jurídicas
envoltas à operação;
 Análise das provas que demonstrem quem realizou as negociações entre os
intervenientes da operação internacional;
 Análise se há confusão patrimonial e contábil entre BETAMPEX,
NOSTROBEEF e Frigorífico Concepción;
A autoridade fiscal deve confeccionar relatório conclusivo sobre o conteúdo integral
relativo ao conjunto probatório, conforme as diretrizes acima delineadas, e, após, retornar o
processo para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 26423
DF CARF MF
Original